Tribunal: STF
Processo: ADI 356
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-21
Data de publicação: 1990-09-21

Ementa:
VENCIMENTOS: ISONOMIA, VINCULAÇÃO E TETO.
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA: LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE
(1) DIFERENÇA MAXIMA ENTRE A MAIOR E A MENOR REMUNERAÇÃO DO GRUPO
OCUPACIONAL E (2) SUBMETE AS VANTAGENS PESSOAIS AO TETO DO ART. 37,
XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, A LUZ DOS ARTS. 37, XIII, E 39,
PAR-1., CF: SUSPENSÃO LIMINAR DEFERIDA.